Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0740749-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALANCLEI BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO: DÉBITOS FISCAIS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS (LEI 9.873/99, ART. 1o, § 1o E SÚMULA 22 DA TUJ). ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal) e/ou trienal (intercorrente) na tramitação do processo administrativo no 0450-001.275/2010, instaurado em desfavor da parte requerente, em razão de “realização de obras sem alvará de construção”, bem como à legitimidade (ou não) da inscrição de seu nome em dívida ativa, e, por consequência, eventual reparação por danos morais. II. O ente federativo, ora recorrente, sustenta, e síntese, que: (a) a Lei 9.873/99 “restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal, e, portanto, não pode ser utilizada como fundamento legal no caso de procedimentos administrativos levados a efeito pelo Distrito Federal”; (b) a controvérsia “deve ser analisada à luz do Decreto 20.910/32, que não prevê prescrição intercorrente”, notadamente em relação aos artigos 1o e 4o; (c) “não houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, cujo termo inicial se deu na data da lavratura do auto de infração (23/08/2010) e que restou suspensa pela interposição do recurso administrativo protocolizado em 03/09/2010 e julgado em 03/12/2015”, tampouco “a prescrição da cobrança do valor da multa”, dado que a constituição do crédito teria ocorrido em 06.02.2018; (d) “a inscrição do nome do autor na dívida ativa foi legal, vez que o mesmo foi notificado para pagamento de multa administrativa, não tendo realizado o pagamento ou depositado o valor a título de caução”. III. Pois bem. Respeitante à viabilidade de aplicação da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos praticados por autarquia do Distrito Federal, no exercício do poder de polícia, é de se prestigiar o entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, ainda que concernente às infrações de trânsito no âmbito distrital, conforme enunciado da Súmula 22: Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99. IV. Nessa linha de raciocínio, de acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 9.873/99, prescreve em cinco anos a pretensão punitiva da Administração Pública, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (§1o) Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (artigo 1o-A) Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. V. Com efeito, no caso concreto: (a) em 15.1o.2010, durante fiscalização da AGEFIS, teria sido lavrado Auto de Notificação em nome do recorrido com base nos artigos 13, 51, 163 e 164 da Lei Distrital 2105/98, por realizar “obras de modificação interna sem alvará de construção; modificação de fachada e fechamento de área comum (circulação), com prazo de 15 dias para regularização (ID. 25551680); (b) em 23.02.2010, o requerente teria apresentado impugnação ao referido Auto de Notificação (ID. 25551681/82); (c) em 23.8.2010, teria sido lavrado o Auto de Infração com aplicação de multa, por ausência de regularização no prazo anteriormente estipulado (ID. 25551683); (d) em 1o.9.2010, teria sido notificado acerca da abertura do correspondente procedimento administrativo (ID. 25551684, pág. 4 - marco interruptivo da prescrição, conforme art. 2o, inciso I da Lei 9.873/99); (e) em 03.9.2010, apresentou novo recurso administrativo (ID. 25551684, pág.5/19), cujo indeferimento (decisão de 1a instância) teria ocorrido somente em 03.12.2015 (ID. 25551684, pág. 21/27), quando já ultrapassado tanto o triênio (intercorrente) quanto o quinquênio previsto. VI. Nesse quadro fático-jurídico, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que o processo administrativo teria ficado paralisado (sem despacho ou decisão) por mais de cinco anos. Desse modo, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva (quinquenal) e intercorrente (trienal). VII. Exsurge, pois, a ilicitude da inscrição do nome do requerente na dívida ativa, a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedente da 3a turma recursal do TJDFT: acórdão 1163159, DJE: 9/4/2019. VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso). IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acordão recorrido infringiu o dispositivo legal mencionado por aplicar espécie precedente que não guarda relação com a matéria discutida. Aponta contrariedade ao art. 37, caput, (princípio da legalidade) por aplicação incorreta de dispositivo legal. Afirma que a rejeição aos embargos declaratórios com a negativa de análise nos contornos traçados pelos Tribunais Superiores configura hipótese de negativa de prestação jurisdicional, infringindo assim o art. 5o, inciso XXXV da Constituição. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). Por outro lado, em relação à alegada contrariedade ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015 III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito